Tribunal: TJDFT
Processo: 0705142-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO. CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REQUISIÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. FORMA SIMPLES.

1. De acordo com a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao cliente, nos casos de fraude praticada por terceiros.

2. O serviço é defeituoso quando não proporciona a segurança necessária para a sua fruição, eis que não conseguiu impedir a prática fraudulenta (artigo 14, §1o, I, do Código de Defesa do Consumidor), qual seja, a contratação de operação de crédito não requisitada pelo consumidor.

3. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 940, do Código Civil, preveem a repetição do indébito, mas exigem a comprovação de má-fé no momento da cobrança para a restituição na forma dobrada, o que não foi vislumbrado na hipótese dos autos.

5. Não configurada a má-fé da instituição bancária, a restituição deve se dar na forma simples.

6. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.